Tribunal: STF
Processo: HC 194334
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Segunda Vara da Comarca de Registro/SP, no processo nº 0001477-19.2009.8.26.0495, condenou o paciente a 9 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, no regime fechado, ante os crimes dos artigos 288, parágrafo único (quadrilha armada), e 157, § 2º, incisos I e II (roubo mediante concurso de pessoas e arma de fogo), do Código Penal. Impôs as penas-base em 3 e 6 anos, considerado, quanto ao primeiro, o piso de 2 e o teto de 6 e, em relação ao segundo, o mínimo de 4 e o máximo de 10 anos. Realçou a complexidade do planejamento, a audácia e periculosidade dos envolvidos. Destacou o número de clientes que se encontravam na agência bancária onde ocorridos os fatos. 
    A Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça desproveu apelação da defesa. Com embargos de declaração, não se alcançou êxito. O título condenatório transitou em julgado.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 619.226/SP.
    Os impetrantes sustentam a insubsistência dos fundamentos mediante os quais elevadas as penas-base, realçando veiculados dados inerentes aos tipos. Afirmam idênticas as premissas em relação a ambos os crimes. Sublinham a primariedade e os bons antecedentes. Dizem adequado, afastada a valoração negativa das circunstâncias judiciais, o regime semiaberto.
    Requerem, no campo precário efêmero, a fixação das penas-base no mínimo definido para os tipos e, por conseguinte, o regime semiaberto. No mérito, buscam a confirmação das providências. 
    2. O Juízo, ao estabelecer as penas-base, fez ver a audácia e periculosidade dos envolvidos, a complexidade do planejamento de roubo à agência bancária e o número de clientes que se encontravam no local, a revelarem culpabilidade e contornos negativos. Circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal mostraram-se desfavoráveis. A dosimetria resolve-se, de regra, no campo do justo ou injusto. 
    Quanto à alegação de haverem sido levados em conta dados constitutivos do crime, para o tipo são previstas penas mínima e máxima, e a definição da adequada ocorre a partir dos contornos da prática criminosa. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 11 de fevereiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator